Tribunal: TJBA
Processo: 8076126-34.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8076126-34.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: IRENILDES PEREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
IAN VITOR BRANDAO LAGO, ARIEL DENIZARD COUTO SILVA

APELADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. LITIGÂNCIA ABUSIVA. PROCURAÇÃO COM FIRMA RECONHECIDA POR AUTENTICIDADE. TEMA 1.198 DO STJ. PODER GERAL DE CAUTELA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que julgou extinta ação declaratória de inexistência de débito, em razão da ausência de juntada de procuração com firma reconhecida por autenticidade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a exigência judicial de apresentação de procuração com firma reconhecida por autenticidade quando há indícios de litigância abusiva, e se tal determinação configura formalismo excessivo ou cerceamento de defesa.

III. Razões de decidir

3. O direito de ação, embora constitucionalmente garantido, não possui caráter absoluto, encontrando limites quando seu exercício é realizado de forma abusiva.

4. O Conselho Nacional de Justiça expediu a Recomendação nº 159/2024, orientando os tribunais a adotarem medidas para identificar, tratar e prevenir a litigância abusiva.

5. O Superior Tribunal de Justiça fixou no Tema 1.198 que, constatados indícios de litigância abusiva, o juiz pode exigir a emenda da petição inicial para demonstrar o interesse de agir e a autenticidade da postulação.

6. O magistrado possui poder geral de cautela para exigir documentos adicionais de forma fundamentada, respeitando a razoabilidade do caso concreto.

7. A renovação de documentos indispensáveis à propositura da ação e a prática presencial de atos são exigências válidas previstas na Recomendação nº 159/2024 do CNJ.

8. A parte não cumpriu adequadamente a determinação judicial, apresentando procuração com firma reconhecida por semelhança quando foi exigida autenticidade.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do agravo interno n. 8076126-34.2023.8.05.0001 (ID. 82000113), em que figura como agravante
IRENILDES PEREIRA DOS SANTOS
, e como agravado
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno
, pelas razões adiante explanadas.